Tribunal: TJES
Processo: 0014526-43.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Liminar
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014526-43.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDILSON LOIOLA DOS SANTOS

APELADO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO IDENTIFICADA HONORÁRIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. INTEGRATIVO ACOLHIDO.

1. Identificada omissão no julgado, acolhe-se o recurso integrativo para sanar o vício e

consignar que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa devidamente atualizado, conforme previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0014526-43.2015.8.08.0035

Embargante:

Edilson Loiola dos Santos

Embargado:

Banco Itaú Veículos S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Edilson Loiola dos Santos contra o acórdão ID. 14481931 que, por unanimidade, conferiu provimento ao apelo para reformar em parte a sentença proferida nos autos, condenar o recorrido no pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

Em suas razões (ID. 15052790), a embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de consignar que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa devidamente atualizado, conforme previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ID. 16076551.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 22 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0014526-43.2015.8.08.0035

Embargante:

Edilson Loiola dos Santos

Embargado:

Banco Itaú Veículos S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

De logo devo consignar que vinga a irresignação do embargante, já que o acórdão embargado efetivamente não determinou a atualização monetária da base de cálculo dos honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor
atualizado
da causa
, atendidos:

Pelo exposto,
acolho
os presentes embargos declaratórios, imprimindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada e
consignar que a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor da causa devidamente atualizado, conforme previsto no artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.